Tribunal: TJES
Processo: 5012353-92.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012353-92.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. R. G. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012353-92.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA PATROCINIO BORLINI - ES10211-A, PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
APELADO: G. R. G., ANDREZA PEREIRA RODRIGUES
Advogados do(a) APELADO: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, IGOR BERGAMI DA FONSECA - ES31100-A, LUANA BOLSANELO GILES - ES37756, NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

VOTO

Consoante relatado, trata-se de de embargos de declaração opostos por

Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão, contradição e obscuridade, alegando que o v. acórdão não teria apreciado a disciplina normativo-regulatória da ANS (RN 566/2022) quanto ao atendimento em município limítrofe, a metodologia técnico-assistencial da operadora, o critério jurisprudencial para reembolso integral e o nexo causal do dano moral. Aponta ainda contradição entre a "indisponibilidade fática" reconhecida e os encaminhamentos realizados, bem como entre a cobertura parcial técnica e a imposição de reembolso integral

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“A controvérsia recursal cinge-se a perquirir se a conduta da operadora apelante, ao ofertar atendimento em sua rede credenciada em municípios limítrofes, foi suficiente para o cumprimento de sua obrigação contratual e legal, ou se a indisponibilidade fática dos serviços configura falha na prestação, a justificar a manutenção da condenação.

A apelante sustenta, em suma, que agiu em estrito cumprimento da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não podendo ser compelida a custear tratamento em clínica particular por mera escolha da família do beneficiário, o que afastaria, ademais, a configuração de ato ilícito para fins de dano moral.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

De plano se verifica que a relação jurídica em análise é de consumo e, portanto, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o verbete da Súmula nº 608 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a matéria referente à cobertura de tratamentos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) recebeu especial atenção do legislador, notadamente com a promulgação da Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu um critério de superação do rol da ANS, tornando a sua natureza exemplificativa quando o tratamento prescrito pelo médico assistente possuir eficácia comprovada.

No caso dos autos, a necessidade do tratamento multidisciplinar, incluindo a Terapia ABA com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e a equoterapia, encontra-se devidamente amparada em laudo médico circunstanciado, que detalha a condição do menor e a essencialidade das terapias para o seu desenvolvimento.

A recusa parcial da apelante, seja limitando a carga horária de uma terapia, seja negando a cobertura de outra sob o argumento de não constar no rol da ANS, representa conduta abusiva que esvazia o objeto do contrato: a proteção à saúde e à vida.

O ponto fulcral da defesa da apelante reside na alegação de que teria disponibilizado sua rede credenciada para o atendimento, indicando clínicas nos municípios vizinhos. Todavia, a questão não deve ser analisada sob o prisma meramente formal da indicação, mas sim sob a ótica da efetividade e da tempestividade do acesso ao serviço.

Conforme restou demonstrado na origem e reiterado em contrarrazões, as alternativas oferecidas eram, na prática, inviáveis, seja pela inexistência de vagas em tempo hábil ("Clínica Casulo"), seja pela incapacidade de fornecer a integralidade do tratamento prescrito ("Clínica Estimular Mais").

A conduta da operadora de saúde que, embora não negue formalmente a cobertura, cria barreiras que inviabilizam o acesso do beneficiário ao tratamento de que necessita, configura manifesta falha na prestação do serviço.

A indisponibilidade de prestador na rede credenciada no município de residência do autor, somada à ineficácia das alternativas apontadas, legitima a busca por atendimento em clínica particular, não como uma "mera escolha", mas como a única via para garantir a continuidade de um tratamento urgente e indispensável ao desenvolvimento de uma criança.

Nesse cenário, o dever de reembolsar integralmente as despesas custeadas pela família é medida que se impõe, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal possibilidade em hipóteses excepcionais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local.

Negar o reembolso integral significaria transferir ao consumidor o ônus pela ineficiência da rede da própria operadora, o que é incompatível com a sistemática de proteção do CDC.

Neste sentido já decidiu nosso egrégio Sodalício:

[...]

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela família do apelado ultrapassou, em muito, o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual. A angústia gerada pela incerteza quanto à continuidade do tratamento de um filho menor, portador de uma condição que demanda cuidados contínuos, somada à peregrinação para obter as autorizações e, posteriormente, o reembolso, configura ofensa a direito da personalidade, passível de reparação.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral in re ipsa, pois agrava a situação de aflição psicológica do beneficiário e de sua família. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso."

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a obrigação da operadora não é meramente formal (indicar clínicas), mas sim material (garantir o tratamento efetivo e tempestivo). As teses da embargante sobre a RN 566/2022 ou sobre a metodologia técnica foram superadas pela conclusão fática, baseada nas provas dos autos, de que houve indisponibilidade real do serviço (clínicas sem vagas ou sem capacidade de tratamento integral), o que configura falha na prestação do serviço e justifica tanto o reembolso integral (dada a ausência de alternativa viável na rede) quanto o dano moral.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
, porém
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira